Tribunal: TJMT
Processo: 1032395-92.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032395-92.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIAL MADEIRAS EIRELI - CNPJ: 28.341.190/0001-20 (APELADO), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA QUE CONCEDE A ORDEM – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL SOB O FUNDAMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO INSTAURADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – MEDIDA QUE OBSTA O EXERCÍCIO COMERCIAL –

DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE PERPETRADA PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA CONFIGURADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO –
ORDEM CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Se a autoridade impetrada suspende a
inscrição estadual do contribuinte
de ofício, sem instaurar o processo administrativo e oportunizar a apresentação de defesa na esfera extrajudicial, constata-se violação aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Quando a medida da autoridade fiscal obsta o exercício da atividade econômica para qual a pessoa jurídica foi constituída, vislumbra-se a infringência aos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal.

Configurada a violação ao direito líquido e certo, bem como a abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, de rigor a concessão do mandado de segurança.

Sentença que concedeu a ordem ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que no Mandado de Segurança n.º
1032395-92.2018.8.11.0041
, impetrado por
INDUSTRIAL MADEIRAS EIRELI,
concedeu a ordem para
determinar a
reativação
da Inscrição Estadual da Impetrante.

Aduz, preliminarmente, que a via eleita é inadequada, uma vez que se mostra necessária a dilação probatória, pois não foi protocolada a inicial com prova pré-constituída.

Sustenta, suspensão da inscrição estadual da Apelada se deu em razão da não apresentação do comprovante de integralização do capital social.

Argumenta que
a
Lei Complementar n.º 123/2006
, impõe a necessidade de comprovação da integralização do capital social das pessoas jurídicas optantes do SIMPLES NACIONAL.

Assevera que é licita a suspensão da inscrição estadual, pois foi instaurado procedimento extrajudicial, onde foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, e mesmo assim, a recorrida não cumpriu com as determinações estabelecidas na notificação.

Afirma que é lícita a suspensão da inscrição cadastral quando o contribuinte não cumpre com obrigações acessórias relativas ao cadastro da pessoa jurídica.

Afirma que não houve abuso de poder da autoridade impetrada e nem violação ao direito líquido e certo da impetrante/agravada.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para denegar a ordem mandamental pleiteada na inicial.

A parte Apelante, contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo não acolhimento da preliminar e pelo provimento do recurso e consequentemente pela retificação da sentença

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a empresa
INDUSTRIAL MADEIRAS EIRELI
impetrou com o Mandado de Segurança n.º
1032395-92.2018.8.11.0041
em face do ato praticado pelo
Gerente

de Fiscalização de ME e EPP, vinculado a
Secretaria Estadual de Fazenda (SEFAZ)
, consubstanciado na suspensão da Inscrição Estadual em razão do não atendimento de exigências da autoridade.

Narra que foi notificada (
INTIMAÇÃO Nº.
449675/1627/68/2018
)
para apresentar vários documentos perante o fisco.

Expõe que apresentou quase todos os documentos solicitados, com exceção da comprovação da integralização do capital social da pessoa jurídica.

Argui que embora não tenha apresentado a comprovação da integralização do capital social da pessoa jurídica perante o Fisco Estadual, tal documento não se mostra necessário para a obtenção da Inscrição Estadual e não existe previsão legal para obstar o funcionamento da pessoa jurídica em razão da ausência de sua comprovação.

Pondera que a suspensão da emissão de nota fiscal impossibilita o livre exercício das atividades empresariais
da Agravante, violando o
artigo 170, IV, e art. 5º LXXVIII, ambos da Constituição Federal.

Requereu a concessão da ordem mandamental para determinar que a autoridade impetrada reative a inscrição estadual.

O
Estado de Mato Grosso, em defesa, arguiu que a suspensão da Inscrição Estadual é licita, uma vez que se deu em razão do não atendimento de notificação para regularização das informações cadastrais.

O Magistrado
a quo
,

concedeu a ordem para
determinando que a autoridade impetrada reative a Inscrição Estadual da Impetrante, ao argumento que poderia ser aplicada outras medidas em face do descumprimento da notificação que não violassem o artigo 170, IV, e artigo 5º LXXVIII, ambos da Constituição Federal, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à apreciação das insurgências recursais.

Pois bem. Em relação a legalidade do ato impugnado, verifica-se da
Intimação n. 449675/1627/68/2018, colacionada no Id. 72049952, que a Impetrante/Apelada, foi notificada para apresentar no prazo de 2 (dois) dias, perante o Fisco Estadual, os seguintes documentos:

“a)
RG e CPF do sócios;

b)
Última conta de energia elétrica do estabelecimento;

c)
Cópia do Alvará de funcionamento válido;

d)
Comprovação de integralização do Capital Social da empresa
(comprovante de depósito bancário realizado na conta bancária da empresa na data compatível com a assinatura do contrato social);

e)
Comprovante de Residência do sócio;

f)
Demonstração da capacidade econômica do contribuinte para integralização do capital social da empresa;”.

Conforme se verifica do documento de Id. 72049954- Pág. 1, a intimação/notificação foi enviada por e-mail ao contribuinte em 28/08/2018 e foi recebida em 29/08/2018, passando a fluir a partir de então o prazo de 2 (dois) dias para atender as exigência fiscais.

O Contribuinte protocolou em 29/08/2018, ou seja, dentro do prazo, o Processo E-PROCESS n. 5526405/2018 apresentando diversos documentos solicitados pelo fisco (Id. 72049953).

Cabe ressaltar que, não é possível constatar dos documentos colacionados com a exordial que todas as exigências tenham sido atendidas, tendo em vista que não fora apresentado a “
comprovação de integralização do Capital Social da empresa”,
conforme

solicitado pelo Fisco no item “d” da notificação.

No entanto, embora não seja possível afirmar que a obrigação acessória tenha sido devidamente cumprida pela Apelada, o indícios se firmam no sentido de que a suspensão da Inscrição Estadual realizada de oficio se deu sem a instauração do processo administrativo, ou seja, sem oportunizar ao contribuinte se defender na esfera extrajudicial antes de efetivada a suspensão do Cadastro Estadual.

Sobre o assunto, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem se pronunciado no sentido de que a
suspensão da inscrição perante o ente público, realizada sem oportunizar a apresentação de defesa pelo administrado viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“[...] MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE OFICIO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Mostra-se ilegal o ato administrativo que determina a suspensão ex offício da inscrição estadual de pessoa jurídica sem oportunizar ao contribuinte o direito ao contraditório e à ampla defesa
”. (TJMT - N.U 1006182-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE - INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS ARBITRADOS EM 10% NOS TERMOS DO ART. 85, §3º,

I, DO CPC – FIXAÇÃO ADEQUADA - SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA. 1 -
Padece de nulidade o ato administrativo que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício de sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, ainda que sob a alegação de que aquela descumpriu obrigação acessória que lhe era inerente
. 2 – Tal ato, além de desproporcional, reveste-se de ilegalidade e abusividade, na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3 – Sentença em reexame ratificada, em todos os seus termos, inclusive no que condiz à condenação honorária, haja vista que adequadamente arbitrada”.
(TJMT - N.U 1000319-68.2019.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 29/09/2021)

Além disso,
tal media obsta que o Contribuinte mantenha as atividades para qual a pessoa jurídica foi constituída, infringindo a garantia constitucional da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica, prevista nos artigos 1º, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único da Constituição Federal, transcrevo:

“
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

[...]

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; [...]”

“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

[...]

Parágrafo único. É assegurado a todos
o livre exercício de qualquer atividade econômica
, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei”.

Nesse sentido já se posicionou a Suprema Corte de Justiça em casos análogos,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. [...] 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica. Precedentes
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP – RELATOR: MIN. ROBERTO BARROSO – Publicação: 28/06/2016)

Posto isso, resta constatada a abusividade e ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora com a suspensão da inscrição estadual, em razão da constatação de irregularidade cadastral, sem que fosse observado o princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, os documentos apresentados aos autos se mostram suficientes para analisar os fundamentos apostos na inicial, não tendo que se falar em necessidade de dilação probatória.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação
merecem acolhimento
, devendo a
sentença que concedeu a segurança ser mantida, resguardando direito liquido e certo da Impetrante, ora Apelada.

Diante do exposto, e
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022